Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735147-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA e outra (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0038213-18.2014.8.07.0001 proposta por NOÉLIA RAMOS BOTELHO, determinou a expedição de carta de arrematação e desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. Inconformado, recorrem os agravantes, cujas razões foram acostadas no ID 50455913. Os agravantes alegam a tempestividade do recuso, uma vez que a matéria discutida é de ordem pública, sendo possível ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Os agravados apresentaram petição de ID 50548653 alegando a intempestividade do recurso. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando os expedientes do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 26/07/2023. Os agravantes registraram ciência da decisão em 31/07/2023. Assim sendo, a contagem do prazo se iniciou em 01/08/2023 e o prazo de quinze dias para a interposição do recurso findou-se em 22/08/2023, já excluído o feriado do dia 11/08/2022. Desse modo, o recurso é intempestivo por ausência de pressuposto extrínseco. Assim sendo, as questões arguidas pelos agravantes, ainda que sejam de ordem pública, não podem ser conhecidas em sede recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora